Tribunal: TJDFT
Processo: 0703110-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703110-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: PET - Petição Cível (241) Requerente: J.N.D.S. Requerida: Fundação Brasileira de Educação - Fubrae D e c i s ã o Trata-se de requerimento de tutela de urgência de natureza cautelar manejado por J.N.D.S. com o intuito de obter sua matrícula em Curso de Ensino para Jovens e Adultos, bem como a subsequente submissão aos exames de verificação de aprendizagem e posterior emissão do certificado de conclusão do Ensino Médio. Sobreveio a decisão que indeferiu o requerimento formulado pela requerente (Id. 23128268). Em seguida, a demandante requereu desistência da medida cautelar (Id. 23157934). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. No entanto, o presente caso se refere a medida de natureza incidental, que deve ser tratada, por aproximação, com a adoção da regra prevista no art. 485, inc. VIII, do CPC. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pela recorrente para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Publique-se. Brasília–DF, 5 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator